Tribunal: TJSP
Processo: 2009096-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado em exceção de pré-executividade – A declaração do agravante de que "sou pessoa pobre na acepção jurídica do termo, não podendo prover com as custas processuais, nem honorários de advogado(a) sem prejuízo do meu sustento e de minha família, em conformidade com a Lei no1.060/50" restou infirmada pela prova constante dos autos - Manutenção da r. decisão

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado em exceção de pré-executividade – A declaração do agravante de que "sou pessoa pobre na acepção jurídica do termo, não podendo prover com as custas processuais, nem honorários de advogado(a) sem prejuízo do meu sustento e de minha família, em conformidade com a Lei no1.060/50" restou infirmada pela prova constante dos autos - Manutenção da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Admissível a exceção de pré-executividade, fundada em alegações de nulidade da execução ou de inexigibilidade do título, quando aferíveis de plano, com base em prova documental, sem necessidade de dilação probatória.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito rural, na modalidade Cédula Rural Pignoratícia, é título executivo extrajudicial, a teor dos arts. 9o, 10 e 41, do DLF 167/67, e arts. 784, XII, e 783, do CPC/2015 (correspondentes, respectivamente, aos arts. 585, VIII, e 586, do CPC/1973).
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Nos termos da Súmula 381/STJ, "é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas", alegações de excesso de execução por cobrança indevida de encargos (taxas de juros, comissão de permanência, capitalização e tarifas) e/ou revisão de contratos, por abusividade e/ou ilicitude de cláusulas, ainda que compreendam matéria exclusivamente de direito, devem ser objeto de embargos do devedor, uma vez que a exceção de pré-executividade está limitada a questões que podem ser conhecidas, de ofício, sem necessidade de dilação probatória - Mantida a r. decisão agravada, quanto à rejeição da exceção de pré-executividade, com relação às alegações compreendendo excesso de execução, por ilicitude de encargos, pelo fundamento de inadequação da via eleita, ou seja, pelo reconhecimento de que envolvem matérias próprias de embargos do devedor, uma vez que não podem ser conhecidas de ofício.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009096-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Tanabi, em que é agravante
ANTONIO EDIVALDO GIOLO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35083
Agravo de Instrumento no 2009096-10.2020.8.26.0000
Comarca: Tanabi 1a Vara
Agravante: Antônio Edivaldo Giolo
Agravado: Banco do Brasil S/A
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Pedido formulado em
exceção de pré-executividade
A declaração do
agravante de que “sou pessoa pobre na acepção jurídica
do termo, não podendo prover com as custas processuais,
nem honorários de advogado(a) sem prejuízo do meu
sustento e de minha família, em conformidade com a Lei
no1.060/50” restou infirmada pela prova constante dos
autos - Manutenção da r. decisão agravada que indeferiu
o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça ao agravante.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Admissível a
exceção de pré-executividade, fundada em alegações de
nulidade da execução ou de inexigibilidade do título,
quando aferíveis de plano, com base em prova
documental, sem necessidade de dilação probatória.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Cédula de crédito rural, na modalidade Cédula Rural
Pignoratícia, é título executivo extrajudicial, a teor dos
arts. 9o, 10 e 41, do DLF 167/67, e arts. 784, XII, e 783,
do CPC/2015 (correspondentes, respectivamente, aos
arts. 585, VIII, e 586, do CPC/1973).
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Nos termos
da Súmula 381/STJ, “é vedado ao julgador conhecer, de
ofício, da abusividade das cláusulas”, alegações de
excesso de execução por cobrança indevida de encargos
(taxas de juros, comissão de permanência, capitalização
e tarifas) e/ou revisão de contratos, por abusividade e/ou
ilicitude de cláusulas, ainda que compreendam matéria
exclusivamente de direito, devem ser objeto de embargos
do devedor, uma vez que a exceção de pré-executividade
está limitada a questões que podem ser conhecidas, de
ofício, sem necessidade de dilação probatória - Mantida
a r. decisão agravada, quanto à rejeição da exceção de
pré-executividade,
com
relação
às
alegações
compreendendo excesso de execução, por ilicitude de
encargos, pelo fundamento de inadequação da via eleita,
ou seja, pelo reconhecimento de que envolvem matérias
próprias de embargos do devedor, uma vez que não
podem ser conhecidas de ofício.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a
r. decisão, cuja cópia se encontra a fls. 466/470 dos autos de origem, que indeferiu
o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e rejeitou exceção
de pré-executividade oferecida pelo agravante.
O agravante sustenta: (a) necessária concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça; (b) prática indevida de anatocismo, pois não
restou pactuado de forma clara; (c) “Verificada a cobrança de encargo abusivo no
período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor”; (d)
ausente título certo, líquido e exigível e (e) “(...) o Agravado/Credor substitui os
encargos contratuais por comissão de permanência de seu exclusivo interesse e
escolha, contrariando a Súmula 472/STJ” e (f) ausência de pactuação de cobrança
de juros moratórios de 1% e multa contratual de 2%.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida pelo
agravado contra o agravante, lastreada em uma cédula rural pignoratícia,
objetivando o recebimento do valor de R$338.218,08, para outubro de 2018.
O agravante ofereceu duas exceções de pré-
executividade, aduzindo: (a) necessária concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça; (b) ausência de título executivo e (c) excesso de execução, ante a
existência de cobrança de encargos abusivos e não pactuados (fls. 285/300 e
357/372 dos autos de origem).
Após manifestação do agravado (fls. 442/453 dos
autos de origem), a r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
ANTONIO EDIVALDO GIOLO apresentou Exceção de pré-
Executividade (fls. 285/300) em face do BANCO DO BRASIL
S/A, alegando, em síntese, que mantém relação contratual com o
banco excepto, através de cédula rural pignoratícia e hipotecária no
40/00802-9, de 18/12/2015, no valor de R$ 266.515,77, com
vencimento em 15/03/2017 e recursos repassados pelo BNDES,
objetivando vencimentos para o custeio de abacaxi, em uma área
de 20,57 ha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relata que houve aditamento de retificação e ratificação à cédula
rural pignoratícia supramencionada, para que a data de vencimento
passasse a ser 15/03/2018. Menciona que como vencimento o
banco excepto apresentou planilha de débitos no valor de R$
338.218,08, datada de 27/10/2018. Sustenta, em preliminar, a
ausência de condições da ação, aduzindo que o título extrajudicial
em questão não possui sustentação válida à execução em razão da
potestividade
das
cláusulas
"encargos
financeiros"
e
"inadimplemento".
Argumenta que em referidas cláusulas estão pactuados juros à taxa
efetiva de 7,75% ao ano e que há prática indevida de anatocismo e
indevida capitalização mensal de juros. Insurge-se, ainda, contra a
cobrança da multa contratual de 2%. Sustenta a nulidade da
execução por ser o título incerto, ilíquido e inexigível.
Intimada, a parte exequente ofertou impugnação à exceção de pré-
executividade a fls. 442/453, impugnando, em preliminar, a justiça
gratuita. No mérito, defende a validade do título executivo
extrajudicial em questão, aduz a inadimplência da parte executada e
impugna uma a uma as alegações do excipiente. Pede a
improcedência da exceção de pré-executividade.
É o relatório. DECIDO.
De saída, diante dos documentos de fls. 328/342, dada a existência
de considerável patrimônio (fls. 342), estando ausente a
comprovação do estado de miserabilidade, indefiro os benefícios da
justiça gratuita ao excipiente.
Ainda, considerando a preclusão consumativa e a interposição da
primeira exceção de pré-executividade em 01/10/2019, a fls.
285/300, somente ela será objeto de análise na presente decisão.
A exceção de pré-executividade, enquanto criação da doutrina e
jurisprudência, é medida oposta pelo devedor no processo de
execução e admissível nos casos em que se alegam questões
relativas aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios
do título, referentes à certeza, à liquidez e à exigibilidade, vale
dizer, questões relativamente às quais incumbe ao magistrado
pronunciar-se de ofício, independentemente de provocação das
partes.
O vício alegado deve ser manifesto, de forma que não haja
necessidade de dilação probatória. Assim, a exceção é meio célere
de arguição de objeções e tem por finalidade obstar sumariamente o
seguimento da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A nulidade da execução, por falta de título, pode e deve ser
decretada até mesmo de ofício (RT 676/163, 711/183, RSTJ 40/447
etc), valendo também ser lembrado, ainda nesse particular, que "as
hipóteses elencadas neste artigo respeitam à inexistência de
condição para a ação de execução (CPC 618 I e III) e de ausência
de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do
processo (CPC 618 II), todas possíveis de serem reconhecidas de
ofício, como se vislumbra do CPC 267 IV e VI combinado com o
CPC 267 § 3o" (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA
ANDRADE NERY, in "Código de Processo Civil Comentado",
Editora Revista dos Tribunais, 2a Edição, 1996, pg. 1041, nota 2 ao
artigo 618 - os artigos citados são do Código de Processo Civil
anterior).
Frise-se que "é nulo o título executivo extrajudicial, quando lhe
faltar pelo menos um dos requisitos essenciais de validade, como
liquidez, certeza e exigibilidade, sendo lícito ao julgador
reconhecer a nulidade, de ofício, a qualquer tempo, decretando a
extinção da execução, por imperativo de ordem legal, visto tratar-se
de matéria de interesse público configurado pela ausência de
condições da ação e de pressuposto processual" (TJMA - Ap. Cív.
no 004.228/00 - São Luís - 4a Câmara Cível - Rel. Jamil de Miranda
Gedeon Neto - DJMA08.02.2002).
Verifica-se que a presente execução ajuizada tem como respaldo a
cédula rural pignoratícia e aditivo de retificação e ratificação de fls.
62/75 e 76/79, firmada entre as partes, acompanhada de
demonstrativo de evolução do débito correspondente (fls. 152/153).
Tais documentos são suficientes para a propositura da ação
executiva, na medida em que a tal cédula de crédito a lei atribuiu
natureza de título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 9o,
inciso I, 10o e 41 do Decreto-Lei no 167/67.
Assim, não há que se falar em carência da presente execução, uma
vez que a cédula rural pignoratícia anexada à inicial se reveste de
liquidez.
Nota-se que, no caso em tela o excipiente opõe exceção de pré-
executividade com o único propósito de impugnar os cálculos
apresentados pelo excepto no início da presente ação executória,
bem como alegar a cobrança de encargos indevidos nos títulos
executivos, em cláusulas que o mesmo considera abusiva.
Ao contrário do que supõe o excipiente, tais matérias não estão
elencadas entre aquelas cognoscíveis de ofício pelo Juízo, e,
portanto, não se mostram idôneas a autorizar o manejo da exceção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pré-executividade.
Logo, incabível a exceção de pré-executividade, mesmo porque a
questão do excesso de execução e encargos indevidos não são
matérias de ordem pública, e, eventualmente, podem exigir dilação
probatória.
Se a parte quisesse discutir acerca de tais assuntos a via eleita
correta seria os Embargos à Execução, não sendo a exceção de pré-
executividade o instrumento processual correto a ser debatida tal
tese.
Neste sentido:
"Agravo de instrumento - Execução Fiscal - Exceção de pré-
executividade apresentada para discussão acerca de excesso de
execução - A exceção de pré-executividade não se presta a discutir
questões que devem ser objeto de embargos à execução e que
dependam de dilação probatória e regular contraditório -
Inadequação da via eleita - Matéria suscitada que deverá ser
apreciada em sede de embargos à execução. Recurso desprovido".
(TJSP, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marrey Uint,
Agravo
de
Instrumento
no
0155447-30.2013.8.26.0000,
j.
10/09/2013).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE.
DESACOLHIMENTO cédula de crédito bancário instruída na
forma do art. 28 da Lei no 10.931/04 entendimento pacificado no
sentido de que a cédula de crédito bancário tem força de título
executivo alegação de excesso de execução, por conta dos encargos
abusivos cobrados não demonstração de plano matéria que
demandava dilação probatória, descabida nos estreitos limites da
exceção de pré-executividade. Agravo desprovido". (TJSP, 12a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Castro Figliolia, Agravo de
Instrumento no 2226593-58.2017.8.26.0000, j. 18/04/2018).
Por fim, eventual renegociação de dívida deve ser buscada
extrajudicialmente pelo excipiente junto ao banco excepto, assim
como o fez para a obtenção do crédito, não sendo tal argumento
suficiente para afastar a cobrança perseguida através da presente
execução.
Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade
apresentada a fls. 285/300.
Escoado o prazo para eventual recurso acerca da presente decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intime-se o exequente para requerer o que for de seu interesse, no
prazo de 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento.
Intimem-se”.
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma da
r. decisão agravada (a) para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de
justiça e (b) “para que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade, visando a
extinção do processo de execução, sem resolução do mérito, por falta de
pressupostos processuais, conforme dispõe o artigo 267 VI do CPC”.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada
prevista no art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da
documentação que entender necessária, para o julgamento do recurso, porque sua
ausência, no caso dos autos, não lhe trará prejuízo, ante o desprovimento do
agravo de instrumento, pelas razões a seguir expostas.
4. Mantém-se a r. decisão agravada quanto ao
indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
4.1. Quanto à concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça para pessoas físicas prevista no CPC/2015, adota-se a
seguinte orientação: (a) “Para o benefício de assistência judiciária basta
requerimento em que a parte afirme a sua pobreza, somente sendo afastada
por prova inequívoca em contrário a cargo do impugnante.”(STJ-3a Turma,
AgRg no Ag 509905/RJ, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, v.u., j.
29/11/2006, DJ 11.12.2006 p. 352, conforme site do Eg. STJ); (b) “Bastante à
formulação do pedido de assistência judiciária a apresentação de
requerimento ao juiz da causa, sem necessidade de maior instrução, podendo,
no entanto, vir o mesmo a ser indeferido se dos elementos já constantes do
processo, ou trazidos pela parte adversa em impugnação, for possível
concluir que a alegação de pobreza não corresponde à realidade.” (STJ 4a
Turma, REsp 654748/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 14/03/2006,
DJ 24.04.2006 p. 402, conforme site do Eg. STJ); (c) “I. É entendimento desta
Corte que "pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos benefícios da
assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição, de que
não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n. 1.060/50, art. 4o),
ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas e
motivadas razões para isso (art. 5o)" (AgRgAg no 216.921/RJ, Quarta Turma,
Relator o Senhor Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 15/5/2000). II.
"Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede
que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim
de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária."
(AgRg nos Edcl no AG n. 664.435, Primeira Turma, Relator o Senhor Ministro
Teori Albino Zavascki, DJ de 01/07/2005).” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
714359/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 06/06/2006, DJ 07.08.2006
p. 231, conforme site do Eg. STJ); (d) “Esta Corte Superior entende que ao
Juiz,
amparado
por evidências
suficientes
que
descaracterizem
a
hipossuficiência, impende indeferir o benefício da gratuidade, uma vez que se
trata de presunção juris tantum.” (STJ-2a Turma, AgRg no Ag 334569/RJ, rel.
Min. Humberto Martins, v.u., j. 15.08.2006, DJ 28.08.2006 p. 252, conforme site
do Eg. STJ); e (e) “O juiz pode negar o benefício da assistência judiciária
gratuita, apesar do pedido expresso da parte que se declara pobre, se houver
motivo para tanto, de acordo com as provas dos autos.” (STJ-3a Turma, AgRg
no Ag 909225/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 03/12/2007, DJ 12.12.2007 p.
419, conforme site do Eg. STJ).
Verifica-se, assim, que, para a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, para pessoas naturais, basta a declaração de
pobreza, na acepção jurídica do termo, mediante simples afirmação, em petição,
ante a presunção iuris tantum, elidível mediante prova em sentido contrário, mas
nada impede que o MM Juízo da causa, quando tiver fundadas e motivadas razões
para isso, indeferir ou realizar diligências para verificação do alegado estado de
miserabilidade.
4.2. A declaração do agravante de que “sou pessoa
pobre na acepção jurídica do termo, não podendo prover com as custas
processuais, nem honorários de advogado(a) sem prejuízo do meu sustento e de
minha família, em conformidade com a Lei no1.060/50” (fls. 374 dos autos de
origem) restou infirmada pela prova constante dos autos.
Na espécie: (a) o pedido de gratuidade de justiça foi
formulado em exceção de pré-executividade oferecida pelo agravante em ação de
execução, objetivando o recebimento do valor de R$338.218,08, para outubro de
2018; (b) o agravante, na procuração, qualificou-se como agricultor (fls. 373 dos
autos de origem) e (c) das declarações de imposto de renda referentes aos
exercícios de 2017 a 2019, verifica-se que, embora haja um depauperamento da
situação econômico-financeiro do agravante, ele possui em caixa numerário
suficiente para arcar com o valor das custas processuais (fls. 407 dos autos de
origem).
Destarte, existindo prova em sentido contrário a
infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da
declaração prestada pelo agravante, impõe-se o indeferimento dos benefícios da
gratuidade de justiça.
5. Mantém-se a r. decisão agravada que rejeitou a
exceção de pré-executividade oferecida pelo agravante.
5.1. Admissível a exceção de pré-executividade,
fundada em alegações de nulidade da execução ou de inexigibilidade do título,
quando aferíveis de plano, com base em prova documental, sem necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dilação probatória.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ: (a) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO
PROBATÓRIA. NA ESPÉCIE, AS ALEGAÇÕES POSTAS NA EXCEÇÃO
DISPENSAM MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ-4a Turma, REsp 1323519/SP, rel. Min.
Raul Araújo, j. 13/05/2014, DJe 26/06/2015, o destaque não consta do original); e
(b) “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRACARTULAR.
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA
PROVA CARREADA AOS AUTOS PELOS EXECUTADOS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO.
OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. 1. A alegação de
pagamento dos títulos levados à execução é tese, em princípio, possível de ser
arguida por exceção de pré-executividade - sempre que a comprovação se
evidenciar mediante prova pré-constituída -, porquanto se trata de causa que
retira a exigibilidade do título e, por consequência, impede o prosseguimento
da execução (art. 618, inciso I, do CPC). Precedentes. 2. No sistema de
persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em
regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela
prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em
vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da
conveniência e necessidade da sua produção (REsp 1.175.616/MT, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe
04/03/2011). Com efeito, entendendo o Tribunal recorrido que ao deslinde da
controvérsia bastariam os documentos trazidos na exceção de pré-executividade,
tal conclusão não se desfaz sem o revolvimento de provas, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ. 3. Os princípios da literalidade, autonomia e abstração aplicáveis
aos títulos de crédito mostram plena operância quando há circulação da cártula e
"quando põe-se em relação duas pessoas que não contrataram entre si,
encontrando-se uma em frente a outra, em virtude apenas do título". Contudo, tais
princípios perdem força quando estiverem em litígio o possuidor do título e seu
devedor direto. Isso porque "em relação ao seu credor, o devedor do título se
obriga por uma relação contratual, motivo por que contra ele mantém intatas as
defesas pessoais que o direito comum lhe assegura" (REQUIÃO, Rubens. Op. cit.
pp. 415-417). 5. Com efeito, a relação jurídica existente entre o devedor de nota
promissória e seu credor contratual direto é regida pelo direito comum, não se lhes
aplicando os princípios cambiários que impedem a oposição de exceções pessoais,
mostrando-se, por isso mesmo, cabível a alegação de pagamento extracartular. 6.
Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.” (STJ-4a
Turma, REsp 1078399/MA, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02/04/2013, DJe
09/04/2013, o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.2. Inconsistente a arguição de nulidade da
execução, por falta de título executivo extrajudicial, porque a cédula rural
pignoratícia é título hábil a embasar a presente execução, na forma do art. 585, I,
do CPC/1973, com correspondência no art. 784, I, do CPC/2015.
5.2.1. Cédula de crédito rural, na modalidade Cédula
Rural Pignoratícia, é título executivo extrajudicial, a teor dos arts. 9o, 10 e 41, do
DLF 167/67, e arts. 784, XII, e 783, do CPC/2015 (correspondentes,
respectivamente, aos arts. 585, VIII, e 586, do CPC/1973).
Nesse sentido, a orientação de Araken de Assis: “O
inciso VIII do art. 585 se reporta a inúmeras leis especiais, que atribuem
eficácia executiva aos mais heterogêneos documentos. É preciso atentar, como
recordou a 3a Turma do STJ, que só a lei expressa pode outorgar eficácia
executiva a determinado documento, e a lei federal, o que constitui paliativo para
a flagrante quebra de harmonia do sistema inaugurado pelo art. 586 do CPC. Em
certos casos, os diplomas extravagantes abrigam até mesmo regras
procedimentais, impondo exegese sistemática ao intérprete, de modo a rejeitar o
que conflita com as normas do estatuto. Por outro lado, inexiste fórmula única
para atribuir eficácia executiva. Tanto vale, apesar da necessária interpretação
restrita, a menção vetusta à ação executiva (v.g., art. 41, caput, do Dec-lei
167/1967), ou expressão equivalente, quanto a identificação dos elementos
estruturais e funcionais comuns ao rol do art. 585. Como quer que sejam,
incluem-se na previsão do inc. VIII: a) a cédula rural pignoratícia, cédula
rural hipotecária, cédula rural pignoratícia e hipotecária, nota de crédito
rural, nota promissória rugal e duplicata rural (art. 41, caput, do Dec-lei
167/1967); (...)” (“Manual da Execução", 11a ed., RT, 2007, SP, p. 182/183, item
no 28.8, o destaque não consta do original).
5.2.2. Na espécie, a Cédula Rural Pignoratícia que
instrui a execução (fls. 62/75 dos autos de origem) e seu aditamento (fls. 76/79
dos autos de origem), prevê promessa de pagamento do valor principal em
espécie, concedido a título de crédito para “custeio de lavoura de abacaxi”, sendo
certo que contém todos os requisitos dos arts. 14 e 77 do DLF 167/67 e encontra-
se formalmente em ordem.
Tratando de cédula de crédito rural em que o
principal da dívida é definido, em quantia fixa, e os acréscimos são apurados
mediante simples cálculos aritméticos, restam evidenciados os requisitos de
certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que o documento
juntado aos autos está formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa
foi estabelecido, expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data
anterior ao ajuizamento da execução.
Observa-se que: “Ilíquido não é o título quando a
importância decorrer de simples dedução aritmética ou de substituição de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidamente estabelecidos no sistema econômico nacional ou daqueles que
tenham cotação oficial. (...) Também há liquidez quando o quantum se apura por
mera dedução, ou, tratando-se de acessórios móveis, são apuráveis também no
momento do pagamento. É o que ocorre com os juros e a correção monetária”.
(Ernani Fidélis dos Santos, “Manual de Direito Processual Civil Execução e
Processo Cautelar”, vol. 2, 11a ed., 2a tir., Saraiva, 2008, SP, p. 11).
Oportuno observar que: (a) o art. 784, do CPC/2015
(correspondente ao art. 585, do CPC/1973), dispõe: “Art. 784. São títulos
executivos extrajudiciais: (...) XII - todos os demais títulos aos quais, por
disposição expressa, a lei atribuir força executiva”; e (b) o DLF 167/67, que trata
dos títulos de crédito rural, prevê expressamente: (b.1) “Art, 9o. A cédula de
crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia
cedularmente constituída sob as seguintes denominações e modalidades: I -
Cédula Rural Pignoratícia; II Cédula Rural Hipotecária; III Cédula Rural
Pignoratícia e Hipotecária; e IV Nota de Crédito Rural”; (b.2) “Art. 10. A cédula
de crédito rural é título civil, líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou
do endosso, além dos juros, comissão de fiscalização, se houver, e demais
despesas que o credor fizer para segurança e regularidade e realização de seu
direito creditório”; e (b.3) “Art. 41. Cabe ação executiva para a cobrança de
crédito de cédula rural”.
5.2.3. Disto decorre que a cédula de crédito rural é
título executivo extrajudicial, nos termos do art. 10 e 41, do Decreto 167/67, e
arts. 784, XII, e 783, do CPC/2015 (correspondentes, respectivamente, aos arts.
585, VIII, e 586, do CPC/1973).
Destarte, de rigor a rejeição da alegação de nulidade
da execução, por ausência de título executivo.
5.3. Rejeita-se a alegação de excesso de execução.
5.3.1. Nos termos da Súmula 381/STJ, “é vedado ao
julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”, alegações de excesso
de execução por cobrança indevida de encargos (taxas de juros, comissão de
permanência, capitalização e tarifas) e/ou revisão de contratos, por abusividade
e/ou ilicitude de cláusulas, ainda que compreendam matéria exclusivamente de
direito, pois devem ser objeto de embargos do devedor, uma vez que a exceção de
pré-executividade está limitada a questões que podem ser conhecidas, de ofício,
sem necessidade de dilação probatória.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ENCARGOS
MORATÓRIOS
CONTRATUAIS.
MATÉRIA
NÃO
CONHECÍVEL
DE
OFÍCIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENUNCIADO N. 83/STJ. AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONHECIDO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO Cuida-se de
agravo interposto por Luiz Dinale Favoreto, desafiando decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da
Constituição Federal, manejado, por seu turno, contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Paraná assim ementado (e-STJ, fl. 68): AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
AOS
ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. MATÉRIA QUE, POR NÃO
SER DE ORDEM PÚBLICA, NÃO PODE SER ALEGADA EM EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Nas razões do
especial, o agravante alegou violação dos arts. 396 do CC/2002 e 473 do
CPC/1973, bem como dissídio jurisprudencial. Argumentou que a incidência da
TR no contrato executado é causa de onerosidade excessiva, que afasta a mora do
executado e, por essa razão, pode ser alegada em exceção de pré-executividade,
não havendo que se cogitar de preclusão. A decisão agravada inadmitiu o especial
em virtude da incidência do enunciado n. 7/STJ. No agravo, reprisa os argumentos
do recurso especial, insistindo tratar-se de matéria eminentemente de direito.
Brevemente relatado, decido. Verifica-se dos autos que a questão devolvida
refere-se à possibilidade de reconhecimento de ilegalidade de cláusula contratual
que estabelecia a incidência de índice de correção monetária em título
extrajudicial posto em execução contra o agravante. Com efeito, o acórdão
recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, uma
vez que a exceção de pré-excutividade somente pode ser manejada para levar
ao Judiciário o enfrentamento de questão conhecível de ofício e independente
de dilação probatória. Nesse sentido: RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
LOCAÇÃO.
EXECUÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO
PRESCRICIONAL
DA
PRETENSÃO
DE
COBRANÇA
DE
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. REGRA
ESPECÍFICA. INTELIGÊNCIA DO INCISO I DO § 3o DO ARTIGO 206 DO
CÓDIGO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. 1. O
comparecimento espontâneo do devedor na execução, com a apresentação de
exceção de pré-executividade, supre a necessidade de citação formal. 2. Não tem
direito à devolução do prazo para oposição de embargos à execução o devedor que
comparece espontaneamente na execução e apresenta exceção de pré-
executividade, deixando escoar o prazo legal de 15 dias (art. 738 do CPC).
Precedente específico. 3. Inadmissível o recebimento de exceção de pré-
executividade como embargos à execução, porquanto as matérias previstas
na exceção impedem dilação probatória e podem ser verificadas de ofício pelo
juízo, enquanto, nos embargos, o executado poderá alegar o rol taxativo de
matérias de defesa previstas no artigo 745 do CPC. 4. O prazo prescricional
para o exercício da pretensão de cobrança de prestações derivadas de obrigações
acessórias ao contrato de locação (obrigações acessórias, como luz, água,
condomínio, IPTU) é o mesmo da obrigação principal, que é de três anos.
Inteligência da regra específica do artigo 206, § 3.o, I, do Código Civil. 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. (REsp n. 1.5116.81/SP, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13/11/2015) RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. ANÁLISE PREJUDICADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO
DE
REPASSE
DE
RECURSOS
EXTERNOS.
LIQUIDEZ.
INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS DE DIREITO. IDENTIFICAÇÃO DO
VALOR CORRETO. DIFICULDADE. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DA
EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. 1. Cuida-se, na origem, de
ação de execução de título executivo extrajudicial consubstanciado em escritura
pública de repasse de recursos externos visando obter o pagamento de quantia
destinada à empresa devedora. 2. Delineada a moldura fática pelas instâncias
ordinárias, é possível o STJ conferir qualificação jurídica diversa aos fatos
delimitados, não incidindo os óbices constantes das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Precedentes. 3. A exceção de pré-executividade é incidente processual
admitido pela doutrina e jurisprudência como meio de defesa formulada na
própria execução, com rígidos contornos, no qual o executado pode alegar
matérias conhecíveis de ofício pelo juízo que demonstrem de plano o vício do
título objeto da execução, e defesas de direito material, desde que haja prova
pré-constituída. Precedentes. 4. Hipótese em que o Tribunal local, em exceção
de pré-executividade, concluiu pela completa extinção da execução sob o
fundamento de impossibilidade de identificação do valor devido no título
executivo. 5. Complexidade de cálculo não retira a liquidez do título
executivo e não autoriza a extinção automática da execução. Precedentes. 6.
Recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeiro grau e dar
prosseguimento à execução. (REsp n. 1.299.604/MA, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 23/10/2015) AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
ABUSIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A jurisprudência desta Corte
entende que a utilização de exceção de pré-executividade somente é possível
para analisar questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem a
necessidade de dilação probatória. 2. Por esse motivo, as alegações de
existência de excesso de execução em razão da cobrança de encargos
indevidos (taxa de juros, comissão de permanência e capitalização) devem ser
objeto de embargos do devedor. 3. A alteração no contrato celebrado entre as
partes, com o reconhecimento de abusividade e/ou ilegalidade de cláusulas,
somente é possível com a observância do contraditório e da ampla defesa e,
ademais, nos termos da Súmula 381/STJ, é vedado ao julgador conhecer de
tais questões de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no AREsp n. 516.209/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe
30/9/2014) No caso dos autos, ainda que se reconheça a questão posta como
essencialmente de direito, não se trata de questão conhecível de ofício. Com
efeito, na esteira da argumentação do agravante, o afastamento do índice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correção monetária imporia ao Judiciário a revisão de contrato livremente
pactuado entre as partes, o que é veemente rechaçado pela Segunda Seção do
STJ, em precedente firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (art.
543-C do CPC/1973), confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS
MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO
JULGAMENTO .......... ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É
vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com
fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas
nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.
Luis Felipe Salomão. .......... (REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
Segunda Seção, DJe 10/3/2009) Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido
adota entendimento consonante com a orientação jurisprudencial do STJ, de modo
a atrair a incidência do enunciado n. 83/STJ. Com esses fundamentos, conheço do
agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AREsp 1035406/PR, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, data da publicação: 23/08/2017, o destaque não
consta do original).
5.3.2. Aplicando-se as premissas supra ao caso dos
autos, é de se manter a r. decisão agravada, quanto à rejeição da exceção de pré-
executividade, com relação às alegações compreendendo excesso de execução, por
ilicitude de encargos, pelo fundamento de inadequação da via eleita, ou seja, pelo
reconhecimento de que envolvem matérias próprias de embargos do devedor, uma
vez que não podem ser conhecidas de ofício.
6. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator